Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704322-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: MARCIA ALMEIDA COUTO ARRAIS D E S P A C H O Por meio da petição de ID 45625866 a agravada informa que o feito de origem foi sentenciado. Analisando os autos, verifica-se que fora proferida sentença no ID 151586308 analisando as matérias controvertidas. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda do objeto e consequente interesse recursal. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2023 18:34:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador